Tribunal: TJMT
Processo: 1017249-87.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017249-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAROLINE VIVIANA ANDIARA COSTA DE SOUZA SILVA - CPF: 000.132.841-77 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BENEDITO AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 545.126.971-87 (RECORRENTE), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017249-87.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1017249-87.2025.8.11.0001

Embargante:

Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

Embargados:
Karoline Viviana Andiara Costa de Souza Silva e Benedito Augusto Henrique da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÕES FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência dos débitos discutidos em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O embargante alega omissão do julgado quanto a quatro pontos: (i) preliminar de cerceamento de defesa, (ii) ausência de obrigação contratual sobre a transferência de veículo, (iii) inexistência de dano moral indenizável e (iv) necessidade de redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos apresentados pela parte embargante no recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são rejeitados quando inexistentes os vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório para julgamento da causa, o que afasta a alegada omissão.

5.

Também foi abordada a responsabilidade do embargante, como intermediador profissional, pela regularização da transferência do veículo, afastando a alegação de ausência de obrigação contratual.

6.

Quanto ao dano moral, a decisão destacou os prejuízos decorrentes da manutenção indevida do veículo em nome da autora e das infrações de trânsito registradas, caracterizando violação a direitos da personalidade.

7.

O valor da indenização fixado na sentença foi considerado proporcional e adequado à natureza do dano e à finalidade da reparação civil, sendo expressamente mantido no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando não configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A fundamentação clara e expressa no acórdão sobre todos os pontos relevantes do recurso afasta a alegação de omissão.

3.

O uso protelatório dos embargos de declaração autoriza a imposição de multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, incisos I, II e III, e 1.026, parágrafo 2º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017249-87.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1017249-87.2025.8.11.0001

Embargante:

Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

Embargados:
Karoline Viviana Andiara Costa de Souza Silva e Benedito Augusto Henrique da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Lincoln T.Bello & Cia Ltda.
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id. 296536864):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

Acórdão
(Id. 310565393): conheceu do recurso interposto por
Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 312357865):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, por não ter enfrentado expressamente: (i) a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, (ii) a ausência de obrigação contratual quanto à transferência do veículo, (iii) a inexistência de dano moral indenizável, e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id.

315362392):
requerem a rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017249-87.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1017249-87.2025.8.11.0001

Embargante:

Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

Embargados:
Karoline Viviana Andiara Costa de Souza Silva e Benedito Augusto Henrique da Silva

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados nas razões dos aclaratórios, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão sobre a preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão expressamente consignou:

"A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, estando os fatos principais adequadamente comprovados e dispensando-se a produção de prova oral."

Portanto, houve manifestação expressa sobre a questão, com fundamentação adequada, não havendo que se falar em omissão.

No que tange à suposta ausência de obrigação contratual quanto à transferência do veículo, o acórdão também abordou a matéria ao afirmar que:

"Nesse contexto, ainda que os recorridos tivessem o dever de comunicar a venda ao DETRAN, a recorrente, como intermediadora profissional da compra e venda de veículos, tinha responsabilidade pela regularização da transferência ou, no mínimo, pelo fornecimento das informações e documentos necessários para que os autores pudessem realizar tal comunicação."

Com relação à alegação de inexistência de dano moral indenizável, o acórdão foi igualmente claro:

"Em relação aos danos morais, resta evidente que a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A manutenção indevida do veículo em nome da autora Karoline por mais de um ano após a venda, com o consequente recebimento de infrações de trânsito em seu nome, caracteriza evidente abalo moral, pois compromete sua tranquilidade e segurança jurídica."

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, o acórdão também se manifestou expressamente:

"O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor."

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025